Tribunal: TJDFT
Processo: 0026864-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.
III. Razões de decidir.
3. O CPC, art. 924, inc. V, autoriza a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente, iniciada após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o.
4. O prazo prescricional da nota promissória é de 3 (três) anos, conforme D. 57.663/66, arts. 70 e 77.
5. A suspensão do processo foi determinada em 02.10.2024, com início automático da contagem da prescrição intercorrente após 1 (um) ano, conforme CPC, art. 921, § 4o.
6. A penhora de numerário na conta poupança do Executado foi deferida na origem, mas não efetivada, tendo sido posteriormente liberada em favor do devedor, não havendo transferência de valores ou constrição patrimonial.
7. Ausente a efetivação da penhora e a indicação de bens penhoráveis, consumou-se a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A ausência de efetiva constrição patrimonial durante o prazo prescricional autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do CPC, art. 924, inc. V.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o, 924, inc. V. CC, art. 206-A. D. 57.663/66, arts. 70, 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 568;
TJDFT, APC 0029555-96.2014.8.07.0003, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 19.09.2025;
TJDFT, APC 0700254-84.2019.8.07.0004, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2025.